Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. Não constitui dupla condenação em honorários de sucumbência aquelas que ocorrem em duas ações distintas.
2. Nos termos do art. 85, § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil, inexistente condenação principal, e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários de sucumbência será sobre o valor da causa.
3. Agravo interno não provido.